Tribunal: TJBA
Processo: 8024442-73.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8024442-73.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: REGINALDO VIEIRA DOS SANTOS Advogado(s): GUIOMAR SILVA CORREIA ANTUNES IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. I. Caso em exame Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo Estado da Bahia em face do acórdão proferido nos autos do Mandado de Segurança nº 8024442-73.2023.8.05.0000, no qual foi concedida a segurança pleiteada. O embargante alega omissão no acórdão pela ausência de ressalva de eventuais parcelas pagas administrativamente, e invoca a vedação ao enriquecimento ilícito da parte embargada. Contrarrazões foram apresentadas pela parte embargada. II. Questão em discussão 2. Cinge-se a controvérsia em verificar se há omissão no acórdão embargado, ao não destacar a possibilidade de dedução de valores eventualmente pagos administrativamente, caracterizando enriquecimento ilícito. III. Razões de decidir 3. O acórdão embargado analisou exaustivamente todos os pontos apresentados, concluindo pela concessão da segurança, com determinação de pagamento das diferenças desde a impetração. 4. Os Embargos de Declaração têm hipóteses taxativas de cabimento, previstas no art. 1.022 do CPC, não sendo via adequada para rediscutir o mérito da decisão. 5. Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado. Precedentes do STJ e do STF corroboram a necessidade de tais vícios para o acolhimento dos aclaratórios. 6. Alegações do embargante visam à rediscussão do mérito, o que não se coaduna com o objetivo dos embargos declaratórios. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. Não se admite a rediscussão do mérito por meio de Embargos de Declaração. 2. A inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material inviabiliza o acolhimento dos embargos." Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.799.492/RS, Rel. Min. Herman Benjamin; STF, EDcl no ARE 1.307.215/SP, Rel. Min. Rosa Weber. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Mandado de segurança de nº 8024442-73.2023.8.05.0000, com a oposição dos Embargos de Declaração, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e embargado REGINALDO VIEIRA DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do eminente Relator.